Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0730580-34.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA REQUERIDO: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que FROYLAN ENGENHARIA PROJETOS E COMÉRCIO LTDA interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 14/09/2022. Considerando que o processo a que se refere o recurso especial tramita em meio eletrônico sob o no 0738288-72.2021.8.07.0000, solicite-se ao órgão julgador de origem o envio dos autos retromencionados, para regular processamento do recurso interposto. Para tanto, com a chegada dos autos no 0738288-72.2021.8.07.0000, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o recurso especial interposto e intimando-se o recorrido para contrarrazões. Após, arquive-se a distribuição do PJE no 0730580-34.2022.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007